Tribunal: TJMT
Processo: 0003448-03.2011.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003448-03.2011.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MEIRIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 713.657.961-91 (RECORRIDO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), Mariangela da Silva Moreira (RECORRIDO), JAIRO MAGALHAES GONCALVES - CPF: 248.188.609-72 (ADVOGADO), ROGERIO ROMERA - CPF: 025.787.971-45 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISAIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 008.935.971-20 (RECORRIDO), LEONIDAS CORREA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 875.271.891-34 (RECORRIDO), Lourivaldo da Silva Santos (RECORRIDO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), CASSIANO DE LIMA CAMARGO - CPF: 008.741.661-10 (RECORRIDO), ANTONIO QUEROBINO FILHO - CPF: 253.907.241-00 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DE LIMA - CPF: 279.976.343-04 (RECORRIDO), ALESSANDRA ALCANTARA VIEIRA - CPF: 000.824.271-27 (RECORRIDO), CLEITON DE LIMA QUEROBINO - CPF: 020.854.281-77 (RECORRIDO), MARCOS DA SILVA CANETTE - CPF: 654.188.161-87 (RECORRIDO), MARIANGELA DA SILVA MOREIRA (RECORRIDO), LOURIVALDO DA SILVA SANTOS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Omissão. Restituição de bens e valores apreendidos. Rejeição da denuncia. Ausência de materialidade e/ou relação com o tráfico. Recurso provido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve a rejeição da denúncia de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35), visando a restituição de bens e valores apreendidos.

II. Questão em discussão

Os bens e valores apreendidos podem ser restituídos por efeito da rejeição da denúncia.

III. Razões de decidir

O pedido de restituição de bens e valores não foi apreciado no acórdão, a configurar omissão.

A restituição de bens apreendidos mostra-se pertinente após o trânsito em julgado do acórdão que manteve a anulação da interceptação telefônica, busca domiciliar e
rejeitou denúncia de tráfico de drogas e associação para o tráfico

por não haver provas de serem
provenientes do tráfico imputado aos embargantes
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para sanar a omissão e determinar a restituição dos bens e valores apreendidos, após o trânsito em julgado do acórdão.

Dispositivos relevantes
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante
:

STJ, HC 164682/SP – Relator Min. Jorge Mussi – 21.9.2011; TJMT, AP 1000318-97.2020.8.11.0093 – Primeira Câmara Criminal – 12.5.2021; AP 54848/2016 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 18.8.2016; AP 7712/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018;
AP nº 124339/2012 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 6.11.2013;
AP 138764/2017 – Primeira Câmara Criminal – 19.3.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003448-03.2011.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO

EMBARGANTES:

ANTÔNIO QUEROBINO FILHO

CLEITON DE LIMA QUEROBINO

MARIA APARECIDA DE LIMA

ROGÉRIO ROMERA

ALESSANDRA ALCÂNTARA VIEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interposto por
ANTÔNIO QUEROBINO FILHO, CLEITON DE LIMA QUEROBINO, MARIA APARECIDA DE LIMA, ROGÉRIO ROMERA e ALESSANDRA ALCÂNTARA VIEIRA contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, o
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para manter a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE nº 3449-03.2011.8.11.0005), que rejeitou a denúncia em face de
MEIRIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIÂNGELA DA SILVA MOREIRA, ROGÉRIO ROMERA, IZAIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO, LEÔNIDAS CORREA PEREIRA DE ALMEIDA, LOURIVALDO DA SILVA SANTOS, CASSIANO DE LIMA CAMARGO, ANTÔNIO QUEROBINO FILHO, MARIA APARECIDA DE LIMA, ALESSANDRA ALCÂNTARA VIEIRA, CLEITON DE LIMA QUEROBINO e MARCOS DA SILVA CANETTE
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (ID 231908688).

Os embargantes sustentam omissão por não terem sido apreciados os pedidos formulados, em contrarrazões, para restituição de bens e valores apreendidos [em posse de MARIA APARECIDA QUEROBINO –
R$ 1.099,70 (um mil e noventa e nove reis e setenta centavos)
– e ALESSANDRA ALCANTARA VIEIRA e CASSIANO DE LIMA CAMARGO –
R$ 802,15 (oitocentos e dois reais e quinze centavos) em espécie, veículos – Honda Civic, placa NJA 7918; Caminhonete marca Mitsubishi, modelo Pajero, cor preta, placa JYD 0505, caminhonete marca Ford, marca F 4000, cor branca, placa JZT 0508 e 1 (uma) motocicleta Honda CG Titan, cor preta, placa NJO 3029 –, 6 (seis) aparelhos celulares – 5 (cinco) da

marca LG e 1 (um) da marca Nokia –
].

Pede provimento para sanar a omissão (ID 232958694).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº
0003448-03.2011.8.11.0005, esta e. Câmara, à unanimidade, manteve a decisão do juiz da causa que rejeitou a denúncia nos termos da seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – NOTÍCIA ANÔNIMA – INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR E REPRESENTAÇÃO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA CONCOMITANTES – PRIMEIRA MEDIDA INVESTIGATIVA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – JULGADO DO TJMG – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

‘A notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal’
(STJ,
HC 190.105/RS) tampouco para ‘autorizar interceptação telefônica’ (STJ, HC nº 371.394/SC).

‘A interceptação telefônica

é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos’
(STF, HC 108.147/PR).

‘Ante a inexistência de lastro probatório mínimo dos elementos informativos colhidos na fase policial, a fim de que o juiz receba a peça acusatória, resta ausente o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal [...] a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP é medida que se impõe
.’ (TJMG, RSE 1.0024.20.126536-0/001).

Recurso desprovido
.”
(ID 231908688)

Realmente, o pedido de restituição dos bens e valores apreendidos não foi apreciado no referido acórdão, embora tenha sido deduzido pelos embargantes, em suas contrarrazões.

Dito isso, passa-se à análise dessa matéria.

O Juízo singular indeferiu o pedido [de restituição dos bens apreendidos] ao considerar que,
“nos termos do art. 118 do CPP [...] antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
(ID 163164708).

A restituição de bens apreendidos, em posse dos embargantes (Autos de Apreensões – ID 163162665-fls.37/46), mostra-se pertinente somente após o trânsito em julgado do acórdão [prolatado no Recurso em Sentido Estrito nº 0003448-03.2011.8.11.0005], por efeito da rejeição de denúncia por ausência de materialidade – (STJ, HC 164682/SP – Relator Min. Jorge Mussi – 21.9.2011; TJMT, AP 1000318-97.2020.8.11.0093 – Primeira Câmara Criminal – 12.5.2021; AP 54848/2016 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 18.8.2016; AP 7712/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018; AP nº 124339/2012 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 6.11.2013).

No caso, não foram apreendidas drogas com os embargantes, tampouco identificado compartimento especialmente preparado para o transporte de entorpecentes em seus veículos, de modo que não há provas aptas que demonstrem ser os valores e objetos apreendidos, em posse de MARIA APARECIDA QUEROBINO –
R$ 1.099,70 (um mil e noventa e nove reis e setenta centavos)
–, ALESSANDRA ALCANTARA VIEIRA e CASSIANO DE LIMA CAMARGO –
R$ 802,15 (oitocentos e dois reais e quinze centavos) em espécie, veículos – Honda Civic, placa NJA 7918; Caminhonete marca Mitsubishi, modelo Pajero, cor preta, placa JYD 0505, caminhonete marca Ford, marca F 4000, cor branca, placa JZT 0508 e 1 (uma) motocicleta Honda CG Titan, cor preta, placa NJO 3029 –, 6 (seis) aparelhos celulares – 5 (cinco) da marca LG e 1 (um) da marca Nokia –,
provenientes do tráfico imputado aos embargantes.

Com efeito,
“se inexistem provas de que os objetos pessoais tenham sido adquiridos por meio do tráfico de drogas, tampouco que eram utilizados à mercancia de substâncias entorpecentes, impõe-se a restituição.”
(TJMT, AP 138764/2017 – Primeira Câmara Criminal – 19.3.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para sanar a omissão apontada e determinar, após o trânsito em julgado, a restituição dos bens e valores apreendidos
(Autos de Apreensões – ID 163162665-fls.37/46)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024